Tribunal: TJPA
Processo: 0809733-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809733-29.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO QUE IMPLICA NO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE COM O DEPÓSITO EM DINHEIRO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NESTE GRAU. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO ENSEJADORES DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela
Sinart – Sociedade Nacional de Apoio RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
contra decisão da minha lavra (Id. 2497178), em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, consoante a ementa da decisão abaixo reproduzida:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DÍVIDA DE IPTU. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO QUE CIRCUNDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 437) E TAMBÉM DE ALEGAÇÃO DE FATO DISTINTIVO PELA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFERTA VOLUNTÁRIA DE BEM MÓVEL A TÍTULO DE CAUÇÃO IDÔNEA, QUE É INAPTA A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, QUE SÓ SE DÁ MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. NO ENTANTO, SERVE PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO LIMINAR DE PROTESTO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992, POR IMPLICAR NO ESGOTAMENTO NO TODO OU EM PARTE DO OBJETO DA AÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARCIALMENTE APENAS PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DA SOBREDITA CERTIDÃO.”

Em suas razões (Id. 2598154), a agravante, após resumir os fatos, defende a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, explicando que o imóvel é de propriedade do Estado do Pará e que, portanto, está protegido da tributação pela imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF.

Menciona que o caso tratado nos autos é diferente do Tema 437, conforme bem delineado na Reclamação n.º 32.717, onde foi reconhecida a não incidência de IPTU.

Aduz a possibilidade de cancelamento do protesto mediante caução da dívida sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo razoável apenas o deferimento de certidão positiva com efeitos negativos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo total.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 2630507), em que se alega que o tema em debate já foi objeto de análise no STF, através do RE n.º 601720/RJ, em sede de repercussão geral, onde se definiu que incide IPTU sobre o imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.

Fala que o uso oneroso de bem público faz emergir o dever de pagar tributo.

Aduz que o protesto seguiu o que dispõe o normativo municipal, insculpido no Decreto nº 83.494/2015.

Encerra requerendo o improvimento do recurso.

Petição da agravante (Id. 3015708), requerendo o deferimento, em caráter de urgência, do pedido de cancelamento de protesto.

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 3025125), em que se requer o desprovimento do recurso.

Determinei que a agravante recolhesse em dobro as custas processuais relativas à interposição do recurso interno, sob pena de não conhecimento (Id. 314539), o que foi devidamente cumprido (Id. 3155080).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (Id. 3252653).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante é contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo em relação a dois pontos: suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto o bem tributado é público, pertencente ao Estado do Pará, e cancelamento do protesto, por se tratar de medida desproporcional.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas da agravante, tem-se que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamento, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre o argumento sustentado nas razões recursais, friso que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor de débito, conforme entendimento uníssono firmado em sede de Recurso Especial nº 1156668/DF, processado na forma do art. 543-C do CPC/73, não cabendo discussão contrária.

Friso também, quanto ao pedido de cancelamento de protesto, que o exame dessa questão neste momento por certo implicaria em invasão do mérito da ação principal, violando, assim, sobremaneira, o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Além disso, ressalto que a decisão agravada diz respeito apenas ao pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não sendo o caso de se adentrar na análise do mérito, quando então poderá existir a possibilidade de algumas questões fáticas e processuais serem revistas.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/07/2020